Tribunal: TJBA
Processo: 8000103-82.2024.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000103-82.2024.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: ENIO DOS SANTOS PIRES

Advogado(s)
:
ROBSON CARDOSO BATISTA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO
REVISIONAL
. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS MÉDIAS DE MERCADO DIVULGADAS PELO BACEN. REFERENCIAL. DISCREPÂNCIA MÍNIMA EM RELAÇÃO ÀQUELAS CONTRATADAS. MANUTENÇÃO DOS PATAMARES COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APELANTE. RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000103-82.2024.8.05.0075, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.